Tribunal: TJES
Processo: 5007855-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007855-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007855-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY MOREIRA DE SOUSA

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não faz jus ao indulto natalino. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007855-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY MOREIRA DE SOUSA

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal nº 0011818-89.2015.8.08.0012.

O órgão ministerial pugna pela revogação da decisão que concedeu o indulto natalino de 2022, eis que não foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o reeducando possui cinco condenações:

0002250-49.2015.8.08.0012 – pena 3 anos de reclusão;

0009113-84.2016.8.08.0012 – pena de 3 anos e 3 meses de reclusão;

0011818-89.2015.8.08.0012 – pena de 3 anos de reclusão;

0022002-70.2016.8.08.0012 – pena de 3 anos e 10 meses de reclusão;

0002188-38.2017.8.08.0012 – pena de 16 anos de reclusão.

Conforme se depreende, o Magistrado
a quo
concedeu indulto em relação à condenação exarada nos autos da ação penal nº
0011818-89.2015.8.08.0012, ao argumento de que a soma das penas aplicadas, em concreto, passa a não fazer diferença.

Contudo, como demonstrado acima, o apenado possui condenação em crime impeditivo, nos autos da ação penal nº 0002188-38.2017.8.08.0012, não tendo cumprido integralmente a pena recebida.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, como também nos casos de unificação das penas. Vejamos:

(...) Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.

5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.

STF. Plenário. SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), julgado em 21/02/2024.

Ademais, devo mencionar que o colendo Pretório Excelso decidiu, “a partir da interpretação sistêmica das disposições contidas no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que, para se beneficiar do instituto do indulto previsto em referido decreto, deve o apenado ter cumprido integralmente as reprimendas relativas às infrações penais impeditivas, sendo irrelevante o fato de que os ilícitos impeditivos e não impeditivos tenham sido apurados em contexto de ações penais diversas."

Dessa forma, verifico merecer prosperar o pleito ministerial, uma vez que a decisão proferida pelo Magistrado Primevo está em desacordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de restabelecer o cumprimento da pena referente à condenação proferida nos autos nº 0011818-89.2015.8.08.0012.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.